Tribunal: TJES
Processo: 5000437-24.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000437-24.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: IVOMAR FERNANDO BARATELLA e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – APLICABILIDADE DO ART. 922 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

1. A convenção das partes quanto ao pagamento parcelado do débito não tem o condão de extinguir o processo, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação, a teor do art. 922 do CPC/15.

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000437-24.2020.8.08.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: IVOMAR FERNANDO BARATELLA E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença acostada no ID nº 7202691 e integrada no ID nº 7202696, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que homologou o acordo entabulado entre os litigantes, julgando extinto com resolução de mérito o processo de execução de título extrajudicial movido em face de
IVOMAR FERNANDO BARATELLA E OUTROS (+2).

Nas razões acostadas no ID nº 7202701, o apelante sustenta, em síntese, que o processo deve ser suspenso até o cumprimento do acordo e não extinto, conforme disposto no artigo 992 do CPC.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão exarada no ID nº 7202715.

Como visto, a irresignação externada neste apelo é singela, pois cuida apenas de averiguar o possível desrespeito ao comando legal previsto no artigo 922 do Código de Processo Civil/15, que assim estabelece:

Art. 992
. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único
. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Após compulsar detidamente os autos, observo que assiste razão ao recorrente ao pleitear a reforma da decisão fustigada.

É que, no acordo celebrado entre os litigantes acostado no ID nº 7202690, consta expresso pedido de suspensão da execução durante o prazo concedido ao autor para que o réu cumpra a obrigação na forma acordada, nos termos do art. 922, do CPC.

Sobre o tema, necessário ressaltar, outrossim, que os Tribunais Pátrios manifestam-se no sentido de que é indevida a extinção do processo executivo quando as partes pleiteiam apenas sua suspensão com fundamento no artigo 922 do CPC. Ilustrando tal assertiva, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 487, III, B DO CPC. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1. O art. 922 do CPC estabelece a possibilidade de suspensão da execução pelo magistrado durante o prazo concedido pelo exequente ao executado para cumprir voluntariamente a obrigação
; 2. Merece parcial reforma a sentença que homologa acordo de parcelamento de débito celebrado entre as partes, determinando, contudo, a extinção do feito com fundamento no art. 487, III, b do CPC, quando requerida a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo; 3. Recurso conhecido e provido
. (TJAM; AC 0001504-36.2020.8.04.5601; Manicoré; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil; Julg. 28/02/2023; DJAM 28/02/2023)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PARTES TRANSIGENTES QUE REQUERERAM EXPRESSAMENTE A SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO, NOS TERMOS DO ART. 922 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. DECISUM EQUIVOCADO. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo banco santander (Brasil) s/a contra a sentença que, homologando o acordo formulado pelas partes, extinguiu a presente ação de execução, com resolução de mérito, mesmo havendo requerimento expresso para a suspensão do feito.
2. Existindo acordo entre as partes em que se pactuou pela suspensão da execução até o seu cumprimento, equivocada se mostra a decisão do juízo que extinguiu sumariamente o feito, em total inobservância ao art. 922 do CPC, merecendo acolhida a irresignação recursal
. 3. Recurso conhecido e provido para cassar em parte a sentença recorrida e determinar a suspensão da ação de execução. (TJCE; AC 0238726-19.2020.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; Julg. 07/02/2023; DJCE 23/02/2023; Pág. 369)

Com efeito, o processo deve retornar ao Juízo de origem para que naquela instância os autos permaneçam suspensos até que haja a plena satisfação da prestação avençada ou que sobrevenha pedido em sentido contrário de algum dos litigantes, nos termos do art. 922, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o fiel cumprimento do art. 922, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator